Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713495-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAX JAYLLAND BUENO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta presencial, em face do pedido de sustentação oral no ID 62167800. Após, intimem-se novamente as partes. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 19:15:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator